Tribunal: TJSP
Processo: 2144596-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144596-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS AKIHITO SATO, é agravada JOSEFA MARIA SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2144596-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCOS AKIHITO SATO
AGRAVADO: JOSEFA MARIA SATO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: FERNANDO FLORIDO MARCONDES
AÇÃO: CURATELA
VOTO No 30776
INTERDIÇÃO – COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO
CURADOR - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO
INCAPAZ – MEDIDA QUE FACILITA A FISCALIZAÇÃO DA
CURATELA
–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 78, que em
feito de Interdição desacolheu a Exceção de Incompetência oposta pelo Réu, rija no
argumento de que, embora este esteja recluso, deve-se levar em conta que o feito cuida da
sua curatela, e o Juízo competente para julgar a causa é o do domicílio do seu Curador.
Insurge-se a Agravante, argumentando que a ação deveria ser ajuizada no Foro
de Campo Grande/MS, onde está recolhido, ou na Comarca de Ivinhema/MS, onde se
encontrava antes do encarceramento.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Parecer a fls. 113/115.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; é que nos processos de
curatela, as medidas devem ser tomadas sempre no interesse da pessoa impossibilitada, o
qual dever prevalecer diante de quaisquer outras questões.
É situação símile para os menores ver o Art.1o do E.C.A.
O Agravante, quando da propositura da ação, estava domiciliado em Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prudente, conforme fls. 28/29; a Agravada, sua genitora e Curadora provisória, está
domiciliada nessa mesma cidade.
Demais disso, a regra da estabilização da competência, conforme o Princípio da
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, há que ser aplicada, já que irrelevantes as
modificações ocorridas. Isso porque, conforme o Princípio do Melhor Interesse do Incapaz,
a permanência dos autos como suso exposto é a solução que se afigura mais condizente
com os interesses do Requerido, e facilita a realização dos atos de fiscalização da curatela.
E, deveras, somente será relativizada a regra do Princípio do Juízo Imediato, quando a
mudança de domicílio do interditado prejudicar o acesso à Justiça e à ampla produção
probatória o que aqui não ocorrera, merecendo subsistir o R. entendimento exarado pela
sédula decisão de fls..
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica